Tribunal: STF
Processo: Rcl 45433
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Outro(a/s) em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário.
    Os reclamantes discorrem sobre a questão controvertida na origem, consubstanciada em repetição de indébito referente à comissão de corretagem devida em razão de negócio jurídico envolvendo compra e venda de imóvel. 
    Informam que a reclamação ajuizada no STJ “foi extraída contra a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado São Paulo que violou precedente do STJ tomado em sede de recurso repetitivo (legalidade da cobrança de corretagem do comprador do imóvel)”.
    Aduzem que o órgão judiciário ora reclamado, ao apreciar reclamação ajuizada em sua alçada, não se manifestou precisamente “sobre a proposta escrita de fls. 241/242 (do processo no STJ), que confirma cabalmente que houve informação expressa aos compradores acerca do preço do imóvel, COM DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM”, bem como “não foi levado em consideração a confissão da parte contrária quanto à plena ciência acerca do pagamento da comissão (fato incontroverso)”.
    No ponto, argumentam que, “a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA”.
    Ponderam, ainda, que não incide o Tema 181 RG como óbice ao processamento do recurso extraordinário interposto na origem, “pois não se trata de exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal (âmbito infraconstitucional), mas sim silêncio absoluto em relação às teses defendidas, existindo, portanto, repercussão geral”.
    Os reclamantes ponderam que “a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação”.
    Requerem o deferimento do pedido liminar com o fim de suspender o processo na origem. No mérito, pleiteia o regular processamento do recurso extraordinário ao STF para que seja apreciada por esta Corte.
    É o relatório. Decido.
    Na extensa peça vestibular da presente reclamatória, FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda. e Outro(a/s) insistem na existência de documentos que comprovariam a ciência de Nara Beatriz Rinaldo Muniz e de Valdinei Aparecido Muniz da cobrança de comissão de corretagem no contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel e, dessa perspectiva, a recusa quanto ao seu conhecimento pela autoridade reclamada representaria violação de acesso ao Poder Judiciário e à obrigatoriedade de fundamentação de suas decisões.
    Em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual do Superior Tribunal de Justiça pelo número de origem (20391396120198260000 - eDoc. 9, p. 1) -, identifico que a reclamação proposta no âmbito da Corte Superior de Justiça não foi conhecida por duplo fundamento: i) não subsunção às hipóteses de cabimento de reclamação, observada a disciplina do art. 988, caput, inc. I a IV e § 5º, inc. II, do CPC e ii) competência das Câmaras Reunidas ou da Seção Especializada dos Tribunais de Justiça para processar e julgar reclamações nas hipóteses do art. 1º da Resolução STJ/GP nº 3/2016, in verbis:
    “Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”
    Os Ministros da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiram, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno interposto contra essa decisão, e acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. RESOLUÇÃO STJ N. 3/2016. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Resolução STJ/GP n. 3/2016 dispõe que a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça cabe às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça. Revogada a Resolução n. 12/2009 do STJ para os processos distribuídos a partir de 08 de abril de 2016. 2. Agravo interno não provido.”
    Tem-se, assim, que a jurisdição prestada pelo Superior Tribunal de Justiça balizou-se na interpretação da disciplina normativa acerca dos instrumentos de sua competência, estando devidamente fundamentada.
    Portanto, não identifico teratologia na decisão do STJ que, com fundamento no Tema 339 de repercussão geral, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por alegada violação ao 93, IX, da CF/88.
    Eis o teor da tese firmada pelo STF no Tema 339 de repercussão geral:
    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nos termos do precedente fixado no AI n. 791.292 QO-RG, rel. o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/08/2010.” (Tema 339 RG)
    Não configurada a teratologia quanto à aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 
    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25105 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 20-02-2017).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl 42090 AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 9/9/2020)
    Outrossim, registro que a formação da presente reclamação constitucional dá-se em descompasso com a disciplina do art. 9º, IV, a, da Resolução STF nº 693/2020, porquanto apresentados “documentos comprobatórios” totalizando mais de 1.500 (mil e quinhentas) laudas sem a indicação dos documentos efetivamente essenciais para a delimitação e compreensão da controvérsia objeto da presente ação constitucional.
    Ainda nesse ponto, destaco que no documento autuado pelas partes a título de “decisão ou ato reclamado” (eDoc. 9), composto de 200 laudas sem compromisso com a ordem cronológica, não há qualquer decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, embora seja esse o órgão indicado pelos reclamantes como autoridade reclamada.
    Essas circunstâncias e o teor dos pedidos expressos na peça vestibular revelam pretensão da parte reclamante de reanálise do direito debatido no processo que é objeto da reclamação distribuída no STJ (Rcl nº 39393/SP), fim ao qual não se presta a via reclamatória na Suprema Corte. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente